Tribunal: TJSP
Processo: 1084203-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. Furto de veículo ocorrido no interior do estacionamento da Ré, depositária do bem. Danos materiais. Não configurados. Danos alegados pelo Autor que não restaram comprovados nos autos impossibilitando a sua caracterização. Danos Morais. Redução. Possibilidade da redução do valor estipulado para o patamar de R$

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. Furto de veículo ocorrido no interior do estacionamento da Ré, depositária do bem. Danos materiais. Não configurados. Danos alegados pelo Autor que não restaram comprovados nos autos impossibilitando a sua caracterização. Danos Morais. Redução. Possibilidade da redução do valor estipulado para o patamar de R$ 5.000,00, de acordo com as especificidades da lide. Sentença parcialmente reformada. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000445492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084203-39.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GUIMIL E SCALA ESTACIONAMENTO LTDA, é apelado/apelante ANDRÉ
VIEIRA DE CASTRO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da Ré.
Negaram provimento ao recurso do Autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1084203-39.2018.8.26.0100 - Voto no 31066 ldDnf 2
Apelação Cível no 1084203-39.2018.8.26.0100
Apelantes/Apelados
Autor:
ANDRÉ VIEIRA DE CASTRO
Ré:
PENSÃO
GUIMIL
&
SCALA
ESTACIONAMENTO LTDA
MM. Juiz de Direito:
Elaine Faria Evaristo
Comarca de Mauá - 2a Vara Cível
Voto no 31066
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS

FURTO
DE
VEÍCULO
EM
ESTACIONAMENTO. Furto de veículo ocorrido no interior
do estacionamento da Ré, depositária do bem. Danos materiais.
Não configurados. Danos alegados pelo Autor que não
restaram comprovados nos autos impossibilitando a sua
caracterização. Danos Morais. Redução. Possibilidade da
redução do valor estipulado para o patamar de R$ 5.000,00, de
acordo com as especificidades da lide. Sentença parcialmente
reformada. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais e morais”, ajuizada por ANDRÉ VIEIRA DE CASTRO contra
PENSÃO GUIMIL & SCALA ESTACIONAMENTO LTDA, julgada procedente
em parte pela r. sentença “a quo” (e-fls. 115/116), cujo relatório adoto, que
condenou a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
10.000,00, afastando o pedido de indenização por danos materiais por
ausência de prova, incidindo correção monetária e juros de mora desde o
arbitramento. No mais, condenou a Ré ao pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1084203-39.2018.8.26.0100 - Voto no 31066 ldDnf 3
advocatícios, arbitrados em 10 % do valor da condenação, bem como
condenou o Autor a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
do pedido de indenização por danos materiais que não foi acolhido.
Inconformados com a r. sentença, a Ré
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 118/126), tendo os Autores
apresentado recurso adesivo (e-fls. 147/164).
Os recursos foram admitidos em ambos
os efeitos e processados.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença “a quo” que julgou parcialmente procedente
ação de indenização ajuizada por consumidor contra estacionamento em razão
do furto do automóvel do Autor.
Aduzem o Autor que, teve seu veículo
furtado do estabelecimento da Ré, mas foi recuperado, no dia seguinte, porém
sem estepe, aparelho de DVD e bluetooth, documento do carro, estrutura e
farol de milha e skate. Desse modo, requereu a condenação da Ré ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.136,26, além
de indenização por danos morais.
A Ré, por sua vez, salientou que, além de
não ser responsável por bens deixados dentro do veículo inexistem provas da
existência desses acessórios no veículo, havendo apenas a alegação do
Autor. Requereu a improcedência dos pedidos.
Pois bem.
De
rigor
ressaltar
que
restou
incontroverso a retirada do veículo do estacionamento sem a devida
apresentação do tíquete por terceiro, o que caracteriza a falha na prestação do
serviço perpetrada pela Ré.
Deste modo, as questões trazidas à baila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1084203-39.2018.8.26.0100 - Voto no 31066 ldDnf 4
nos presentes recursos são: I A possibilidade ou não, do afastamento ou da
redução do valor estipulado a título de danos morais; II A existência ou não,
de danos materiais.
No que tange aos danos materiais,
apesar de tratar-se de relação consumerista, apreciando o conjunto-fático
probatório dos autos, nota-se que não há notas fiscais dos referidos objetos,
ou qualquer outro documento que demostre ao menos o valor dos bens em
questão, sendo assim, tem-se que o Autor não se desincumbiu de demonstrar
efetivamente os danos que alegou na inicial, impedindo o reconhecimento de
seu pedido.
Já em relação aos danos morais, tem-se,
na hipótese dos autos, que o dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva
ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que
vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”.
In casu, restou patente o dano moral, vez
que o Autor teve seu patrimônio aviltado, tendo suportado que um terceiro se
utilizasse de seu bem sem a sua autorização, quando tinha por esperança que
o depositário de seu veículo tomasse o devido cuidado inerente a esse tipo de
contrato. Ao contrário, entregou o veículo a desconhecido que não portava o
tíquete que lhe permitiria a saída, como se denota às fls. 34, demonstrando
que o referido documento estava na posse do Autor, lhe restringindo a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1084203-39.2018.8.26.0100 - Voto no 31066 ldDnf 5
normalidade psíquica.
Contudo, certo que deve ser considerado
o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da
indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa maneira,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J.
09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Assim, entende-se que no caso em
exame, sofrendo o Autor um abalo psíquico em razão do uso indevido do
automóvel por terceiro desconhecido, diante da falha na prestação do serviço,
razoável a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação
desta decisão colegiada e acrescidos de juros de mora desde a data do
evento danoso (Súm. 54 do C. STJ), por se tratar de valor que, diante das
circunstâncias do caso, indeniza o Autor sem enriquecimento ilícito à custa do
Poder Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas
quejandas pela Ré.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Ré, PARA REFORMAR EM PARTE a r.
sentença, somente para REDUZIR o valor da indenização por danos morais
devida ao Autor para o patamar de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a
partir da publicação desta decisão colegiada e acrescidos de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1084203-39.2018.8.26.0100 - Voto no 31066 ldDnf 6
de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, e NEGO PROVIMENTO ao
recurso do Autor, ficando no mais mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora